Tribunal: TJSP
Processo: 1008547-36.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento.

Realização de audiência de instrução para a produção de prova oral – Desnecessidade – Laudo técnico que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – Lesões nos membros superiores, inferiores e males colunares – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa e nexo

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento.

Realização de audiência de instrução para a produção de prova oral – Desnecessidade – Laudo técnico que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – Lesões nos membros superiores, inferiores e males colunares – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal.

Ausência de prévio requerimento administrativo relacionado às lesões dos ombros e cotovelo pra o ajuizamento da ação – Inteligência do RE no 631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral.

Auxílio-acidente – Cumulação com a aposentadoria por tempo de contribuição – Inadmissibilidade – Aposentação concedida após a edição da Medida Provisória no 1.596-14/1997, convertida na Lei no 9.528/1997 – Inteligência da Súmula no 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ação julgada improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008547-36.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante NELSON
APARECIDO FARIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
2
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309
Apelante: Nelson Aparecido Faria
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jundiaí
VOTO: 18.192.
ACÓRDÃO
Cerceamento de defesa Inocorrência Anulação da r.
sentença Descabimento.
Realização de audiência de instrução para a produção de
prova oral Desnecessidade Laudo técnico que basta
para o correto desate da lide.
Acidente do trabalho Lesões nos membros superiores,
inferiores e males colunares Laudo pericial conclusivo
quanto à ausência de incapacidade laborativa e nexo
causal ou concausal.
Ausência
de
prévio
requerimento
administrativo
relacionado às lesões dos ombros e cotovelo pra o
ajuizamento da ação Inteligência do RE no 631.240/MG,
julgado sob a sistemática da repercussão geral.
Auxílio-acidente Cumulação com a aposentadoria por
tempo de contribuição Inadmissibilidade Aposentação
concedida após a edição da Medida Provisória no
1.596-14/1997, convertida na Lei no 9.528/1997

Inteligência da Súmula no 507 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Ação julgada improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente, pela anulação do r. decisum, ante o cerceamento de defesa, eis que
foi requerida a produção de prova oral; no mérito, defende a procedência da
demanda, por entender presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-
acidente, bem como sua cumulação com a aposentadoria por tempo de contribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
3
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo n. 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Inicialmente, cumpre se consignar que não houve
cerceamento de defesa, não sendo o caso de anulação da r. sentença para reabertura
da instrução processual.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
4
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de
Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Outrossim, o pleito para produção de prova oral não
apresenta fundamentação idônea apta a, eventualmente, afastar a conclusão pericial,
realizada por profissional tecnicamente habilitado.
Lembre-se que esta não poderia comprovar a incapacidade
laborativa (neste sentido, há inúmeros precedentes desta C. Câmara, a saber:
apelação no 0190325-54.2008.8.26.0000, rel. Nelson Biazzi; apelação no
0216605-62.2008.8.26.0000,
rel.
Des.
Alberto
Gentil;
apelação
no
0003556-03.2009.8.26.0161,
rel.
Des.
Adel
Ferraz;
apelação
no
0177037-10.2006.8.26.0000,
rel.
Des.
Antonio
Moliterno;
apelação
no
9197107-21.2008.8.26.0000, rel. Des. Aldemar Silva, entre outros).
Ainda que as testemunhas pudessem demonstrar a presença
de eventual nexo etiológico, a incapacidade profissional não foi comprovada, o que
basta, por si só, para a improcedência do pedido, já que a indenização infortunística
só é devida se presente este binômio.
A prova pericial atendeu ao que dela se esperava, não
havendo nulidade. Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
5
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo as funções de ajudante interno e operador de prateleira, sempre se
sujeitou a fatores agressivos à saúde, como movimentos repetitivos e posições
antiergonômicas, além de ter sofrido acidente típico, sendo acometido de lesões nos
membros superiores, inferiores e males colunares, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos cópia da emissão de duas CAT's pela ex-
empregadora, uma em razão do acidente típico sofrido com lesões no membro
inferior (fls. 28) e outra relacionada às queixas dos ombros (fls. 29), além de sua
reabertura (fls. 30); foi juntada cópia do CNIS (fls. 113/114); houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 18.02.2003 a 11.03.2003 (fls. 117

convalescença após cirurgia), de auxílio-doença acidentário de 17.04.2007 a
22.07.2007 (fls. 118 ferimentos de outras partes do pé) e, atualmente, o obreiro
encontra-se aposentado por tempo de contribuição desde 30.07.2013 (fls. 116).
Na perícia médica realizada e vistoria ambiental concluiu-se
que o autor possui tendinose do supraespinhal esquerdo, patologia que não gera
incapacidade laboral, tampouco possui nexo causal ou concausal com as atividades
exercidas (fls. 178/198).
Asseverou o expert:
EXAME FISICO
Sinais Gerais Sem alterações
Cabeça Sem alteração significativa
Olhos Sem alteração significativa
Edema Ausente
Coração Ictus no quinto espaço intercostal
esquerdo
Bulhas rítmicas
Pulmão Expansibilidade Normal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
6
Som Claro Pulmonar presente e simétrico
Murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios Abdômen Não apresenta alterações. Sem visceromegalias.
Membros Pulsos presentes.
Conclusão
A conclusão foi baseada na história clínica, no
exame físico, nos documentos apresentados e nos anexados ao
processo.
O autor tem 51 anos.
O
autor
é
portador
de
Tendinose
do
supraespinhal esquerdo.
A
profissão
do
autor
é
Ajudante
interno/operador de prateleira.
Baseada nos fatos expostos e na análise de
documentos conclui-se que o autor NÃO apresenta incapacidade
para o trabalho.
Não é portador de patologia que o impede de
trabalhar.
Não
há
atestados
que
comprovam
a
incapacidade para o trabalho.
Não
há
exames
complementares
que
comprovam a incapacidade para o trabalho.
Não é portador de patologia que o impede de
trabalhar (fls. 184/185 os destaques não constam do original).
Inconformado com as conclusões periciais, o autor
apresentou impugnação ao trabalho técnico e trouxe aos autos cópia do laudo
pericial elaborado na esfera trabalhista, cuja ação foi julgada parcialmente
procedente, pelo reconhecimento da existência de incapacidade laboral parcial e
permanente em relação aos ombros e cotovelo esquerdo, bem como nexo causal das
moléstias com o trabalho exercido (conforme fls. 207/250 e consulta ao sítio do
Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, autos de no. 0010737-
92.2015.5.15.0002).
Em esclarecimentos periciais, o louvado ratificou o laudo
apresentado e manteve suas conclusões anteriores (fls. 264/266).
Aduziu o perito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
7
O autor é portador de Tendinose do supra
espinhoso esquerdo. Pois bem, o mesmo no ato da perícia médica
realizada informou que encontra-se trabalhando normalmente e
não apresentou nenhum atestado, laudo ou exame recente que
comprovasse que o mesmo encontra-se incapaz.
No exame físico realizado não apresentou
nenhuma anormalidade.
Consta nos autos exame radiológico da coluna
dorsal lombar na página 37, Doutor Antonio Furtado A.
Cavalcanti CRM 12.943 mostrando: Não há desnível entre as
cristas ilíacas em ortostática. Coluna dorso lombar sem
apresentar desvios significativos das curvaturas fisiológicas,
estrutura e morfologia normais nos corpos vertebrais. Espaços
discais preservados e pedículos vertebrais íntegros. Não há sinais
de fratura.
Não é portador de patologia que o impeça de
trabalhar, não apresenta nenhuma sequela, nenhuma limitação
funcional.
Quanto a sua função na empresa o autor
trabalhava como ajudante interno, auxiliava no descarregamento
da mercadoria no box, efetuando a leitura com o coletor e fazendo
a arrumação da mercadoria. Realizava o armazenamento das
mercadorias
utilizando
carrinhos
hidráulicos,
arrumava,
empilhava e retirava as mercadorias da estanteira e auxiliava os
operadores de paleteiras na retirada das mercadorias nas racks.
Separava manualmente para distribuir junto aos paleteiros ou aos
ajudantes de carrinho e ao término levam as mercadorias mais
leves de linha branca, colchão, cadeiras para os boxes.
Enfim o autor não apresentou nenhuma
alteração na perícia realizada, não apresentou nenhuma
limitação.
Não há incapacidade para o trabalho. Não é
portador de patologia que o impeça de trabalhar. Não há nexo
causal. (fls. 264/265 os destaques não constam do original).
No tocante às queixas relacionadas aos membros inferiores e
segmentos colunares, não foi detectada a presença de sequelas ou lesões
incapacitantes.
Porém, nota-se que há uma disparidade entre as conclusões
da perícia judicial e do laudo elaborado na esfera trabalhista em relação às moléstias
diagnosticadas nos ombros e cotovelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
8
Como se sabe, para que o segurado possa fazer jus à
reparação infortunística, se faz necessária a comprovação tanto da incapacidade
laborativa, quanto do nexo etiológico.
Ocorre que, ainda que o grau de incapacidade laboral
estivesse demonstrado pela prova técnica elaborada na esfera trabalhista, como bem
fundamentado pelo D. Magistrado, o autor não comprovou nos autos o requerimento
administrativo junto ao INSS em relação às queixas relacionadas aos membros
superiores.
Consta do r. decisum:
Observa-se que há grande convergência entre as
conclusões do perito nomeado na esfera laboral e do expert
nomeado por este Juízo, havendo apenas divergência em relação à
lesão no ombro, eis que neste autos não foi reconhecido nexo
causal
ou
incapacidade
para
as
atividades
habituais,
diversamente do atestado na demanda trabalhista.
Conquanto o autor alegue o auxílio doença
acidentário concedido em 17.04.2017 foi cessado indevidamente,
o que se extrai de ambos laudos periciais é o acerto da
descontinuidade de seu pagamento, sem necessidade de
encaminhar o autor para reabilitação e sem necessidade de
converter o benefício até então recebido em auxílio acidente, visto
que não houve repercussão funcional no membro afetado, qual
seja, pé direito.
Note-se que, nesta época, o membro afetado
correspondia exclusivamente ao pé direito do autor, sendo certo
que a lesão em seus ombros apenas eclodiram no início de 2011,
conforme documentos de fls.29/30 e fls.38/41.
Destarte,
improcedente
sua
pretensão
de
restabelecimento do auxílio doença acidentário desde a sua
cessação em 22.07.2017, bem como seu encaminhamento para
reabilitação.
No que tange à divergência dos laudos periciais
acerca da incapacidade parcial e permanente por lesão nos
ombros do autor, esta discussão se mostra despicienda, ante a
ausência
de
requerimento
administrativo
solicitando
o
deferimento de benefício previdenciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
9
Com efeito, conquanto a empregadora do
requerente tenha aberto duas comunicações de acidente de
trabalho no início de 2011, o autor optou por não solicitar a
concessão de benefício previdenciário, eis que estava próximo de
obter sua aposentadoria por tempo de contribuição.
Consoante o documento de fl.115, após a cessão
do benefício previdenciário concedido em 2007, o autor apenas
requereu a concessão de novo benefício em 2015, após a
propositura da demanda, de forma a preencher o requisito
necessário ao surgimento de deu interesse processual, consoante a
orientação estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 631240 com repercussão geral reconhecida, no qual, nas
palavras do Ministro Luís Roberto Barroso “não há como
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um
prévio requerimento do segurado”.
Desse modo, ainda que se constate lesão
incapacitante nos ombros do autor e se ateste o nexo causal entre
o desempenho de seu labor e a eclosão da doença, diminuindo sua
capacidade
para
as
atividades
habituais,
o
benefício
previdenciário auxílio acidente só poderia ser concedido a partir
da negativa da autarquia previdenciária ou da juntada do laudo
pericial atestante a incapacidade e o nexo causal, ante a
inexistência de requerimento prévio ao ajuizamento da ação e,
consequentemente, deferimento e posterior cessação indevida do
benefício previdenciário
(...)
Desse modo, considerando que o autor recebe o
benefício
previdenciário
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição desde
30.07.2013,
e tendo em vista sua
inacumulabilidade com auxílio acidente, impossível a sua
concessão desde a data do indeferimento administrativo, da
juntada do laudo pericial, ou até mesmo de citação da autarquia
previdenciária nestes autos, razão pela qual de rigor a
improcedência da demanda (fls. 338/340 os destaques não
constam do original)
Acertada a r. decisão do juízo de primeiro grau.
A questão debatida nos autos foi recentemente decidida pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
10
Restou assentado que, via de regra, o segurado não pode
propor a ação onde se pretende a concessão de benefício previdenciário sem a prévia
postulação na via administrativa.
Em verdade, referida exigência não viola o princípio da
inafastabilidade de jurisdição, esculpido no art. 5o, XXXV, da nossa Carta Magna.
Ora, não havendo anterior pedido ao INSS, não há que se falar em lesão ou ameaça a
direito, mormente porque, em muitos casos, o pedido é por ele atendido de plano.
Assim, não havendo conflito de interesses, ou seja, sem a
existência de uma lide, não há interesse de agir do autor, sob pena de transformar o
juiz em um administrador.
Isto não se confunde, por óbvio, com o exaurimento da via
administrativa. Não há qualquer obrigação do obreiro interpor recurso
administrativo para a propositura da ação judicial, ou mesmo de aguardar
indefinidamente a resposta da autarquia.
Estas foram as premissas do precitado julgamento, como se
vê:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
11
administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio
requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar
com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do
presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar
em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar
a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar
a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
12
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará
a subsistência ou não do interesse em agir (RE no 631.240, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.2014 os destaques não
constam do original).
Aliás, semelhante conclusão já havia sido tomada pela 2a
Turma do E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE
BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM
REGRA.
1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é a
concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado
postulou sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem
requerer administrativamente o objeto da ação.
2. A presente controvérsia soluciona-se na via
infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Precedentes
do STF.
3. O interesse de agir ou processual configura-
se com a existência do binômio necessidade-utilidade da
pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação
jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do
devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à
resolução de conflitos.
4. Em regra, não se materializa a resistência do
INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a
utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses
de a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de
concessão do benefício previdenciário , seja pelo concreto
indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da
autarquia à tese jurídica esposada.
6. A aplicação dos critérios acima deve observar
a prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para
ingresso com ação previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
13
213/ex-TFR.
7. Recurso Especial não provido (REsp. no
1.310.042/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 15.05.2012).
Nota-se que o auxílio-doença recebido pelo autor no período
compreendido entre 17.04.2007 a 22.07.2007 teve como fato gerador o acidente
típico sofrido, que lhe causou lesões no pé, não havendo qualquer relação daquele
benefício com as lesões controvertidas nestes autos.
O obreiro não apresentou nenhum prévio requerimento
administrativo à autarquia, realizado anteriormente ao ajuizamento da ação,
pugnando pela concessão de benesse acidentária em razão das queixas dos ombros e
cotovelo, motivo pelo qual, careceria de interesse processual, nos termos do art. 485,
VI do novo CPC.
Nem se argumente que a emissão de CAT pelo ex-
empregador (fls. 29/30) supriria a necessidade de apresentação do requerimento
administrativo, mormente porque na elaboração do referido documento não há
participação da autarquia.
Não obstante, ainda que fosse desconsiderada a ausência do
prévio requerimento administrativo e reconhecido o direito do autor nesta demanda,
o termo inicial do auxílio-acidente seria, na melhor das hipóteses, da citação
(23.02.2016 fls. 120/121), momento em que o INSS se constituiu em mora, eis que
não houve prévia concessão de benefício na via administrativa em relação às
moléstias diagnosticadas nestes autos, tampouco requerimento neste sentido.
Contudo, sequer seria possível a sua implantação, haja vista
que o autor já recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 30.07.2013
(fls. 116).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
14
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.296.673/MG, submetido ao regime
do art. 543-C (recursos repetitivos), do Código de Processo Civil de 1973, decidiu
que, para a cumulação de benefícios, a incapacidade ensejadora do direito ao auxílio-
acidente e o início da aposentadoria devem ser anteriores à alteração promovida, em
11.11.1997, pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na
Lei no 9.528/97:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE
BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART.
86, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDA
NA
LEI
9.528/1997.
CRITÉRIO
PARA
RECEBIMENTO
CONJUNTO.
LESÃO
INCAPACITANTE
E
APOSENTADORIA
ANTERIORES
À
PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA
PROFISSIONAL
OU
DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO
MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI
8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR
AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE.
INVIABILIDADE.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela
autarquia previdenciária com intuito de indeferir a concessão do
benefício de auxílio-acidente, pois a manifestação da lesão
incapacitante ocorreu depois da alteração imposta pela Lei
9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o
recebimento
conjunto
do
mencionado
benefício
com
aposentadoria.
2. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. A acumulação do auxílio-acidente com
proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início
da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e
3o, da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
15
aposentadoria ; § 3o O recebimento de salário ou concessão de
outro benefício, exceto de aposentadoria , observado o disposto no
§ 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória
1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei
9.528/1997. No mesmo sentido: REsp 1.244.257/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.3.2012; AgRg no
AREsp 163.986/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 27.6.2012; AgRg no AREsp 154.978/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
4.6.2012; AgRg no REsp 1.316.746/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Segunda Turma, DJe 28.6.2012; AgRg no AREsp
69.465/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe
6.6.2012; EREsp 487.925/SP, RelMinistro Arnaldo Esteves Lima,
Terceira Seção, DJe 12.2.2010; AgRg no AgRg no Ag
1375680/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje
19.10.2011; AREsp 188.784/SP, Rel. Ministro Humberto Martins
(decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 29.6.2012; AREsp
177.192/MG, Rel. Ministro Castro Meira (decisão monocrática),
Segunda Turma, DJ 20.6.2012; EDcl no Ag 1.423.953/SC, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira
Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 124.087/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ
21.6.2012; AgRg no Ag 1.326.279/MG, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 5.4.2011; AREsp 188.887/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (decisão monocrática),
Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 179.233/SP, Rel. Ministro
Francisco Falcão (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ
13.8.2012 .
4. Para fins de fixação do momento em que
ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou
do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual 'considera-se como dia do acidente,
no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual,
ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for
realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer
primeiro'. Nesse sentido: REsp 537.105/SP, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 17/5/2004, p. 299; AgRg
no REsp 1.076.520/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 9/12/2008; AgRg no Resp 686.483/SP, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6/2/2006; (AR 3.535/SP,
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJe
26/8/2008).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante
eclodiu após o marco legal fixado (11.11.1997), conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008547-36.2015.8.26.0309 -Voto no 18.192 (fps)
16
assentado no acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível
a concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a
aposentadoria concedida e mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
Tal entendimento foi consolidado pelo C. STJ em diversos
julgados (a este respeito vide: AgRg no Ag. no 238.467/SC, rel. Min. Herman
Benjamin; AgRg no Ag. no 283.735/RS, Rel. Min. Humberto Martins; AgRg no Ag.
no 1.339.176/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, dentre outros), até que em
31.03.2014 a referida Corte editou a Súmula no 507:
A
acumulação
de
auxílio-acidente
com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o
critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Deste modo, como no caso dos autos a aposentadoria por
invalidez acidentária foi concedida em 30.07.2013 (fls. 116), ou seja, após a entrada
em vigor da Lei no 9.528/97, não seria possível a concessão do auxílio-acidente, ante
a impossibilidade de cumulação das benesses.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)